Tribunal: TJMT
Processo: 1110601-76.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1110601-76.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE MANDATO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA OBSTADA PELO CONTRATANTE. TERMOS DE QUITAÇÃO ANUAIS. ALCANCE MATERIAL LIMITADO. NATUREZA HÍBRIDA DO PACTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE MÉRITO. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO ANALÍTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o arbitramento de honorários em favor de escritório de advocacia, após rescisão unilateral de contrato mantido por mais de 30 anos, sob alegação de omissões quanto à natureza do contrato, validade de quitações anuais e implementação de condição suspensiva.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgado incorreu em vício extra petita ao arbitrar honorários proporcionais; (
ii
) saber se a ausência de recuperação do crédito (condição suspensiva) impede a remuneração; (
iii
) saber se os termos de quitação anuais abrangem o período posterior a 2019; (
iv
) promover o prequestionamento explícito da matéria ventilada.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade por decisão extra petita, porquanto o pedido de arbitramento deve ser interpretado de forma sistemática à luz da boa-fé e do conjunto da postulação, sendo que o reconhecimento da remuneração proporcional é corolário lógico da interrupção abrupta do patrocínio, não configurando provimento diverso do pretendido.

4. A condição suspensiva de êxito final na recuperação do crédito pressupõe a manutenção do vínculo contratual, de modo que a rescisão unilateral e imotivada pelo mandante atrai a aplicação do princípio que veda o benefício pela própria torpeza, transmudando o regime de remuneração
ad
exitum
em direito ao arbitramento proporcional pelo trabalho de meio efetivamente prestado.

5. Os termos de quitação anuais, embora formalmente hígidos nos moldes do art. 320 do Código Civil, possuem eficácia restrita aos honorários com fato gerador ocorrido até 31/12/2019, não alcançando o labor desempenhado no interregno de 2020 até a efetiva rescisão, nem servindo de renúncia antecipada a direitos cujo suporte fático ainda não se havia aperfeiçoado.

6. A natureza híbrida da avença, que previa adiantamentos por volumetria e pagamentos por atos específicos, não obsta o arbitramento judicial quando o contrato silencia sobre a regra de transição remuneratória no momento da rescisão para processos em curso, incidindo a regra subsidiária do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB para evitar o enriquecimento sem causa do constituinte.

7. O quantum fixado por equidade guarda estrita observância à proporcionalidade e ao zelo profissional, considerando o período de atuação não quitado e a complexidade das diligências executórias, enquanto a distribuição do ônus sucumbencial permanece integral ao embargante diante do pedido de arbitramento ser, por essência, de valor estimativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente apenas para fins de integração e prequestionamento, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral do contrato de honorários pelo cliente impede o implemento da condição de êxito e autoriza o arbitramento proporcional ao trabalho realizado. 2. Termos de quitação anuais, em contratos de trato sucessivo, não operam eficácia liberatória sobre serviços prestados em período posterior à data de corte do recibo, nem sobre expectativas de direito obstadas pelo contratante."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão unânime proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1110601-76.2025.8.11.0041, desproveu o apelo da instituição financeira, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS no patamar de R$ 9.634,25, em decorrência da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Alega que a decisão possui
caráter extra petita
, pois o pedido inicial
se
restringia à frustração da expectativa de recebimento pela
recuperação final do crédito, enquanto o acórdão arbitrou honorários por serviços supostamente já quitados. Aponta contradição quanto à natureza
ad
exitum
do contrato e à ausência de implementação da condição suspensiva prevista no artigo 125 do Código Civil.

Aduz, omissão quanto à valoração dos termos de quitação anuais previstos na cláusula 6.22 do contrato, sustentando que tais documentos ostentam validade plena nos termos do artigo 320 do Código Civil. Questiona a aplicação do arbitramento judicial previsto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, diante da existência de contrato escrito e quitação mútua. Por fim, insurge-se contra o quantum arbitrado, a distribuição do ônus sucumbencial e clama pelo prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

O embargado apresentou contrarrazões, manifestando-se pela rejeição total dos
embargos de declaração
, sob o argumento de que a matéria foi exaustivamente analisada e que o recurso possui nítido intuito protelatório e de rediscussão de mérito.

D
ispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
embargos de declaração
.

Passo à análise dos embargos de declaração, destacando que esse recurso tem por finalidade integrar o julgado, corrigindo eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da
alegada nulidade por decisão
extra petita

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em nulidade absoluta por ter arbitrado honorários por serviços já remunerados e quitados, extrapolando os limites da inicial, que se restringiria à frustração da expectativa de
recebimento pela recuperação final do crédito, configurando condição suspensiva não implementada. Invoca os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil e os artigos 421, parágrafo único, e 421-A, inciso II, do Código Civil.

A alegação não prospera, e a fundamentação do acórdão merece ser integrada para afastar definitivamente qualquer dúvida sobre os limites objetivos da lide.

A vedação à decisão
extra petita
, consagrada nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, proíbe o julgador de conceder bem da vida diverso do postulado ou de decidir com base em fundamento não invocado pelas partes. Contudo, a interpretação do pedido não se faz de forma literal e isolada, mas sim em conjunto com a causa de pedir, nos termos do artigo 322, § 2º, do
CPC
, que determina a interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação e a boa-fé.

Conforme documentado nos autos, o escritório embargado formulou pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios pelos serviços prestados na ação executiva nº 0004478-98.2016.8.11.0037, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo Banco.

A causa de pedir, ainda que mencione a frustração da expectativa de êxito, não restringe o pedido exclusivamente à compensação pela perda da chance de receber honorários de recuperação final. O pedido de arbitramento é, por sua própria natureza, um pedido de fixação judicial de remuneração proporcional ao trabalho realizado, e é exatamente isso que a sentença e o acórdão fizeram.

A distinção que o embargante pretende estabelecer — entre arbitramento por serviços ordinários e arbitramento por frustração de expectativa de êxito — não encontra respaldo na técnica processual. O arbitramento judicial de honorários, previsto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, é uma modalidade única de fixação remuneratória que considera o trabalho efetivamente prestado em sua integralidade, não se fragmentando em categorias estanques conforme a natureza de cada ato processual praticado.

Portanto, ao fixar honorários proporcionais ao trabalho realizado durante o período de patrocínio, o acórdão manteve-se rigorosamente dentro dos limites do pedido formulado na inicial, não havendo qualquer vício de
extra petita
a ser sanado.

No que tange à invocação dos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, inciso II, do Código Civil, que consagram o princípio da intervenção mínima e o respeito à alocação de riscos contratual, registra-se que o arbitramento judicial não
representa intervenção revisional no contrato, mas sim a aplicação da norma legal que regula especificamente a hipótese de rescisão unilateral do mandato advocatício.

A autonomia privada encontra seu limite precisamente na norma cogente que protege o profissional liberal da supressão unilateral de sua remuneração pelo trabalho já realizado.

Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade por decisão
extra petita.

Da
alegada contradição quanto à condição suspensiva não implementada

O embargante aponta contradição no acórdão, sustentando que o julgado reconheceu simultaneamente a existência do contrato, as previsões de pagamento, os termos de quitação e a ausência de implementação da condição suspensiva para o pagamento sobre o valor efetivamente recuperado na execução, mas ainda assim manteve o arbitramento, em suposta contradição lógica insanável.

Invoca o artigo 125 do Código Civil, o artigo 421-A, inciso II, do mesmo diploma e o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

A integração da fundamentação se faz necessária neste ponto para explicitar o raciocínio jurídico que afasta a contradição apontada, embora o resultado do julgamento deva ser mantido.

O artigo 125 do Código Civil estabelece que, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto
esta
se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. O embargante pretende aplicar esse dispositivo para concluir que, não tendo havido recuperação final do crédito, nenhum direito remuneratório teria surgido para o escritório embargado.

C
ontudo, a condição suspensiva prevista no contrato
,
qual seja, a recuperação final do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada
,
pressupõe, por definição, a continuidade do vínculo contratual. Quando o próprio mandante rescinde unilateralmente o contrato antes do implemento da condição, opera-se uma situação juridicamente distinta da simples não verificação da condição por circunstâncias alheias à vontade das partes.

Nessa hipótese, aplica-se o princípio geral de direito segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza —
nemo

auditur

propr
iam

turpitudinem

allegans
—,

o artigo 476 do Código Civil, que veda o exercício de direito
em contradição com conduta anterior.
O
Banco rescindiu o contrato antes do implemento da condição, não pode invocar a não verificação dessa mesma condição para
se
eximir de qualquer obrigação remuneratória pelo trabalho já realizado.

A rescisão unilateral imotivada, nesse contexto, afasta a incidência da condição suspensiva como excludente do direito à remuneração proporcional, abrindo caminho para o arbitramento judicial nos termos do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Essa é, aliás, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que em inúmeros precedentes — incluindo o
AgInt
no
AREsp
nº 2.073.253/MT e o
AgInt
no
AREsp
nº 2.273.957/GO, expressamente citados no acórdão embargado — assentou que a revogação imotivada do
mandato
judicial pelo constituinte, antes do implemento da condição de êxito, autoriza o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários de forma proporcional aos serviços até então prestados.

O artigo 125 do Código Civil, privilegia a vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção do trabalho profissional já realizado
, sendo a solução adequada
para a hipótese de rescisão unilateral
. A integração ora promovida explicita esse raciocínio, afastando qualquer obscuridade remanescente.

Não há, portanto, contradição no acórdão.

Da
omissão quanto à valoração dos termos de quitação e da cláusula 6.22

O embargante aponta omissão e premissa fática equivocada no acórdão, sustentando que o julgado reputou os termos de quitação como "genéricos" sem amparo legal, ignorou o artigo 320, parágrafo único, do Código Civil, desconsiderou que a obrigação de elaborar os termos era do próprio escritório por força da cláusula 6.22 do contrato, e violou o princípio da vedação ao comportamento contraditório —
venire
contra
factum

proprium
.
Invoca os artigos 320, caput e parágrafo único, e 422 do Código Civil, o artigo 24, § 5º, do Estatuto da OAB e o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Este ponto merece integração
fundamentativa
mais detalhada, pois o acórdão embargado, embora tenha chegado à conclusão correta, não explicitou suficientemente o raciocínio que sustenta a insuficiência dos termos de quitação para obstar o arbitramento no caso concreto.

Conforme documentado nos autos, as partes firmaram termos de quitação anuais ao longo da vigência do contrato, sendo o último deles datado de 10 de março de 2020, com fato gerador até 31 de dezembro de 2019. Esses documentos foram elaborados em papel timbrado do escritório embargado, com firma reconhecida em cartório, e contêm declaração de quitação ampla e irrevogável de todos os valores de honorários advocatícios devidos em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até a data indicada.

O embargante sustenta que tais documentos atendem integralmente aos requisitos do artigo 320 do Código Civil e que, por força do parágrafo único do mesmo dispositivo, mesmo que algum requisito formal estivesse ausente, a quitação seria válida pelas circunstâncias que demonstram o pagamento.

Sustenta, ainda, que a obrigação de elaborar os termos era do próprio escritório por força da cláusula 6.22, de modo que eventual vício documental não poderia ser invocado pelo próprio responsável pela elaboração.

A análise desses argumentos exige a distinção entre dois planos distintos: a validade formal dos termos de quitação e o alcance material da renúncia neles contida.

Quanto à validade formal, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que os termos são "válidos em sua forma". Não há, portanto, qualquer questionamento sobre a higidez formal dos documentos, e o artigo 320 do Código Civil foi devidamente observado. A integração ora promovida confirma que os termos de quitação são formalmente válidos e que não há vício de consentimento que justifique afastar sua eficácia jurídica.

Quanto ao alcance material da renúncia, contudo, a questão é substancialmente diversa. Os termos de quitação, por sua própria redação, referem-se a "valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019".

A expressão "fato gerador" é tecnicamente precisa e delimita o alcance da quitação: abrange os honorários cujo fato gerador — isto é, o ato ou evento que deu origem à obrigação de pagar — ocorreu até a data indicada.

No contexto do contrato celebrado entre as partes, os honorários vinculados à recuperação final do crédito têm como fato gerador a própria recuperação, que não ocorreu durante o período de patrocínio. Os honorários proporcionais pelo trabalho realizado no período não coberto pelo último termo de quitação — compreendido
entre 1º de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020 — tampouco estão abrangidos pela quitação, pois seu fato gerador é posterior à data de corte do último termo.

Portanto, a insuficiência dos termos de quitação para obstar o arbitramento não decorre de sua genericidade formal, mas sim de seu alcance material limitado: eles quitam os honorários cujo fato gerador ocorreu até 31 de dezembro de 2019, mas não abrangem nem os honorários proporcionais pelo trabalho realizado em 2020, nem os honorários vinculados ao êxito que nunca se verificou.

No que tange ao argumento
do
venire
contra
factum

proprium
, a integração esclarece que o princípio da vedação ao comportamento contraditório, consagrado no artigo 422 do Código Civil como expressão da boa-fé objetiva, opera em ambas as direções.
O
escritório não pode invocar a insuficiência de documento que ele próprio elaborou para se eximir de obrigações assumidas, também é verdade que o Banco não pode invocar a amplitude formal de uma quitação para extinguir direitos que, por sua própria natureza, não poderiam ter sido objeto de renúncia antecipada no momento da elaboração do documento — notadamente porque o fato gerador desses direitos ainda não havia ocorrido.

Quanto ao artigo 24, § 5º, do Estatuto da OAB, que prevê que, salvo renúncia expressa do advogado, este mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos em que atuou, a integração esclarece que os termos de quitação constituem renúncia expressa apenas em relação aos honorários com fato gerador até 31 de dezembro de 2019, preservando o direito à remuneração proporcional pelo trabalho realizado no período subsequente até a rescisão contratual.

Acolhe-se, portanto, este ponto dos embargos para fins de integração
fundamentativa
, explicitando-se que os termos de quitação são formalmente válidos, que não há vício de consentimento que justifique afastar sua eficácia, e que sua insuficiência para obstar o arbitramento decorre exclusivamente de seu alcance material limitado ao período anterior a 31 de dezembro de 2019, sem qualquer alteração do resultado do julgamento.

Da
alegada contradição e obscuridade quanto à natureza híbrida do contrato

O embargante sustenta que o acórdão tratou o contrato como sendo exclusivamente de êxito, ignorando as cláusulas 6.3, 6.6, 6.7 e 6.8, que preveem remuneração independente do êxito, como pagamentos por volumetria, distribuição de
ações e atos processuais específicos. Invoca os artigos 421 e 421-A do Código Civil, o artigo 125 do mesmo diploma e o artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A integração
na fundamentação
se faz necessária neste ponto para esclarecer a natureza do contrato e seus reflexos sobre o arbitramento, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Conforme documentado nos autos, o contrato celebrado entre as partes previa, na cláusula 6 e suas subcláusulas, diferentes modalidades de remuneração: adiantamentos pela distribuição de novas ações com base em curva de volumetria (cláusula 6.7), pagamentos por acordos realizados antes do ajuizamento (cláusula 6.8), pagamento de percentual sobre o valor do bem penhorado ou recuperado (cláusula 6.9), além de honorários sucumbenciais (cláusula 6.20) e previsão para hipótese de irrecuperabilidade declarada. A cláusula 6.3 estabelecia o princípio do benefício financeiro como critério interpretativo do contrato.

A integração ora promovida reconhece que o contrato possui, de fato, natureza híbrida, combinando elementos de remuneração por ato processual com elementos de remuneração vinculada ao êxito. Essa natureza híbrida, contudo, não infirma o resultado do julgamento — ao contrário, reforça-o.

O raciocínio é o seguinte: se o contrato previa pagamentos por atos processuais específicos (adiantamentos por volumetria, pagamentos por
penhora, etc.
), e esses pagamentos foram realizados e quitados pelos termos anuais até 31 de dezembro de 2019, então o que remanesce sem remuneração é precisamente o trabalho realizado no período de 1º de janeiro de 2020 a 19 de novembro de 2020, para o qual não há termo de quitação. Para esse período, o contrato não prevê expressamente a forma de cálculo da remuneração proporcional na hipótese de rescisão antecipada, o que justifica o arbitramento judicial como mecanismo de integração contratual.

O embargado, em suas contrarrazões, esclarece que os adiantamentos previstos nas cláusulas 6.7 e 6.8 eram abatidos quando do repasse da remuneração final, o que confirma que a remuneração efetiva era vinculada ao êxito, sendo os adiantamentos meras antecipações. Essa dinâmica contratual, se confirmada pelos documentos dos autos — o que seria necessário verificar em análise mais detalhada do instrumento contratual —, reforçaria a conclusão de que o contrato, em sua essência econômica, era predominantemente de êxito, com adiantamentos que não constituíam remuneração autônoma e definitiva.

De qualquer forma, a natureza híbrida do contrato não altera a conclusão sobre o cabimento do arbitramento. O Superior Tribunal de Justiça, no
AgInt
no
AREsp
nº 2.073.253/MT, expressamente assentou que "o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante". Esse precedente é diretamente aplicável ao caso e afasta qualquer distinção relevante entre contratos puramente de êxito e contratos híbridos para fins de cabimento do arbitramento.

Acolhe-se este ponto para fins de integração, reconhecendo-se expressamente a natureza híbrida do contrato e esclarecendo-se que tal natureza não obsta o arbitramento judicial na hipótese de rescisão unilateral antecipada.

Da
omissão quanto à estipulação contratual de remuneração e ao princípio do benefício financeiro

O embargante aponta omissão do acórdão quanto à cláusula 6 e suas subcláusulas, especialmente as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que preveem pagamento por serviços prestados lastreado no princípio do benefício financeiro, independentemente do êxito. Invoca o artigo 421 do Código Civil e o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Este ponto está intimamente relacionado ao Ponto 4 e é por ele absorvido. A integração promovida no tópico anterior já reconheceu expressamente a existência das cláusulas de remuneração por atos processuais e o princípio do benefício financeiro como critério interpretativo do contrato. A análise das cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 foi incorporada à fundamentação, esclarecendo-se que os pagamentos por elas previstos foram realizados e quitados pelos termos anuais até 31 de dezembro de 2019, e que o arbitramento incide sobre o período não coberto por tais quitações.

Acolhe-se este ponto para fins de integração, por força da análise já realizada
anteriormente
.

Da
omissão quanto à ausência de proveito econômico e aos serviços efetivamente prestados

O embargante sustenta que o acórdão não considerou: a simplicidade e
primariedade
do trabalho realizado, limitado a buscas patrimoniais por sistemas judiciais; os pagamentos já realizados nos termos da cláusula 6.7; a ausência de
recuperação de crédito até a data do julgamento; e o fato de que o pedido da inicial era sobre expectativa de ganho futuro, não sobre serviço sem remuneração. Invoca o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB e o artigo 884 do Código Civil.

Quanto à ausência de recuperação de crédito, a integração confirma que, conforme documentado nos autos, não houve recuperação efetiva do crédito nas ações de execução durante o período de patrocínio do escritório embargado. Esse fato é relevante para afastar o direito aos honorários vinculados à recuperação final, cuja condição suspensiva não se implementou. Contudo, como já esclarecido, a não implementação da condição suspensiva por força da rescisão unilateral do mandante não exclui o direito à remuneração proporcional pelo trabalho de meio realizado.

Quanto à complexidade dos serviços prestados, o acórdão embargado considerou que houve ajuizamento, acompanhamento e tentativas de constrição patrimonial via
Bacenjud
e
Renajud
durante aproximadamente três anos. A alegação do embargante de que o trabalho foi "simples e ordinário" constitui, em verdade, argumento de mérito sobre o quantum a ser arbitrado, não sobre o cabimento do arbitramento em si.

O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB não exige complexidade técnica excepcional como pressuposto do direito à remuneração proporcional — exige apenas que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que é incontroverso nos autos.

Quanto aos pagamentos já realizados nos termos da cláusula 6.7, a integração esclarece que tais pagamentos foram considerados implicitamente na fixação do quantum arbitrado, que se refere ao período não coberto pelos termos de quitação anuais.

O valor de R$ 9.634,25 não representa remuneração duplicada por serviços já pagos, mas sim remuneração pelo trabalho realizado no período de 1º de janeiro de 2020 a 19 de novembro de 2020, para o qual não há quitação documentada.

Quanto ao argumento de que o pedido da inicial era sobre expectativa de ganho futuro, remete-se à análise já realizada, que afastou a alegação de
extra petita.

Rejeita-se, portanto, a pretensão de reforma do resultado com base neste ponto, acolhendo-se apenas a integração
na fundamentação
acima promovida.

Da
alegada contradição e omissão quanto à inaplicabilidade do artigo
22, § 2º, do Estatuto da OAB

O embargante sustenta que o acórdão reconheceu a existência de contrato escrito e de acordo (termos de quitação), mas aplicou norma que só incide na falta de estipulação ou acordo, configurando contradição insanável. Sustenta, ainda, que a preliminar de inadequação da via eleita não foi devidamente enfrentada. Invoca o artigo 22, caput e § 2º, do Estatuto da OAB, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e o artigo 1.022, incisos I e II, do mesmo diploma.

O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB estabelece que, "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial". O embargante interpreta esse dispositivo de forma literal, concluindo que a existência de contrato escrito e de termos de quitação exclui, em qualquer hipótese, o cabimento do arbitramento judicial.

C
ontudo,
o
artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB foi concebido para regular a hipótese em que as partes não estabeleceram previamente qualquer forma de remuneração. Quando existe contrato, mas este não prevê expressamente a forma de cálculo da remuneração proporcional para a hipótese específica de rescisão unilateral antecipada — como ocorre no caso sub examine —, configura-se uma lacuna contratual que o arbitramento judicial é chamado a preencher.

N
ão se trata de ausência total de estipulação, mas de lacuna contratual quanto à hipótese específica de rescisão antecipada. O contrato previa a remuneração para o caso de êxito (recuperação final do crédito) e para os adiantamentos por atos processuais, mas não estabelecia expressamente como calcular a remuneração proporcional devida ao advogado que foi destituído antes do implemento da condição de êxito. Essa lacuna é preenchida pelo arbitramento judicial, que não viola o contrato, mas o integra.

O
cabimento do arbitramento mesmo diante da existência de contrato escrito com cláusula de êxito, quando o mandato é revogado unilateralmente pelo constituinte antes do implemento da condição.

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, o acórdão embargado a rejeitou expressamente, afirmando que "a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários pelo cliente rompe a lógica do êxito, tornando necessária a ação de arbitramento para fixar o valor proporcional ao trabalho realizado".

A integração ora promovida reforça esse fundamento, esclarecendo que a ação de arbitramento é a via processual adequada precisamente porque
o contrato não prevê expressamente o valor da remuneração proporcional para a hipótese de rescisão antecipada, tornando necessária a intervenção judicial para fixá-lo.

Rejeita-se a pretensão de extinção do processo sem resolução do mérito, acolhendo-se apenas a integração
na fundamentação
acima promovida.

Da
omissão quanto ao
quantum
arbitrado e à ausência de fundamentação

O embargante sustenta que o acórdão manteve a condenação em R$ 9.634,25 sem expor os critérios utilizados, sem delimitar qual serviço específico está sendo remunerado, sem analisar a atuação concreta entre 1º de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020, e sem considerar a baixa complexidade dos atos praticados. Invoca o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, os artigos 85, §§ 2º e 8º, e 11 do Código de Processo Civil.

Este ponto merece acolhimento parcial para fins de integração
na fundamentação
, pois o acórdão embargado, embora tenha chegado ao valor correto, não explicitou com suficiente precisão os critérios que o embasam, o que poderia comprometer o acesso às instâncias superiores.

A integração ora promovida esclarece que o valor de R$ 9.634,25 foi fixado com observância dos critérios estabelecidos nos artigos 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando especificamente os seguintes elementos: o período de atuação não coberto pelo último termo de quitação, compreendido entre 1º de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020, correspondente a aproximadamente onze meses; os atos processuais praticados nesse período, que incluíram o acompanhamento da ação executiva, pesquisas patrimoniais e tentativas de constrição via
Bacenjud
e
Renajud
; a ausência de recuperação de crédito, que afasta qualquer componente de remuneração vinculada ao êxito; o valor da causa executiva de R$ 192.685,05, que serve como parâmetro de proporcionalidade; e a natureza da atividade advocatícia desenvolvida, que, embora não seja de alta complexidade técnica, demandou acompanhamento regular e diligente do processo.

A fixação por equidade, autorizada pelo artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil para as hipóteses em que o proveito econômico não é mensurável com precisão, foi adequadamente aplicada ao caso, resultando em valor que remunera dignamente o trabalho de meio realizado sem ensejar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Acolhe-se este ponto para fins de integração
na fundamentação
, explicitando-se os critérios de fixação do quantum arbitrado, sem alteração do valor estabelecido no acórdão embargado.

D
o alegado erro material na distribuição do ônus sucumbencial

O embargante sustenta que o pedido inicial era de honorários no patamar de 10% a 18% sobre o valor atualizado das causas trabalhadas, pretensão muito superior à condenação de R$ 9.634,25, configurando sucumbência recíproca não reconhecida. Invoca os artigos 86, caput e parágrafo único, e 292, § 3º, do Código de Processo Civil.

O artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que, quando cada litigante for em parte vencedor e em parte vencido, cada um arcará com os honorários do advogado do outro, na proporção de sua sucumbência. A aplicação desse dispositivo pressupõe que o autor tenha formulado pedido determinado e que a condenação tenha sido inferior ao pedido, configurando sucumbência parcial.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, contudo, o pedido é, por sua própria natureza, indeterminado. O autor não
f
ó
rmula
pedido de condenação em valor certo, mas sim pedido de fixação judicial de remuneração proporcional ao trabalho realizado, cujo valor é de exclusiva competência
do
Judiciário determinar. A menção a percentuais sobre o valor da causa na petição inicial constitui mera sugestão ao julgador, sem força vinculativa, como expressamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no
AREsp
nº 1.276.142/DF.

Nesse contexto, não há sucumbência recíproca a ser reconhecida. O autor obteve o bem da vida que postulou — o arbitramento judicial de honorários —, e o réu resistiu integralmente à pretensão, sendo vencido. A circunstância de o valor arbitrado ser inferior à sugestão do autor não configura sucumbência parcial do autor, mas sim exercício regular do poder jurisdicional de fixar a remuneração em patamar equitativo e proporcional.

Rejeita-se, portanto, a pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial.

Do
alegado enriquecimento sem causa e da violação à boa-fé contratual

O embargante sustenta que a condenação resulta em enriquecimento sem causa do escritório embargado, que já teria recebido integralmente pelos serviços prestados, violando os artigos 422 e 884 do Código Civil.

Este ponto constitui, em sua essência, a síntese de todos os argumentos anteriores e não apresenta fundamento autônomo que justifique análise apartada. A conclusão sobre o enriquecimento sem causa depende necessariamente da resposta às questões sobre a validade e o alcance dos termos de quitação, a natureza do contrato e o período efetivamente remunerado — questões todas já enfrentadas nos pontos anteriores.

O
valor arbitrado de R$ 9.634,25 remunera exclusivamente o trabalho realizado no período de 1º de janeiro de 2020 a 19 de novembro de 2020, não coberto pelo último termo de quitação. Não há, portanto, duplicidade de remuneração nem enriquecimento sem causa. Ao contrário, seria o não pagamento desse período que configuraria enriquecimento sem causa do Banco, que se beneficiou do trabalho advocatício sem a correspondente contraprestação.

O princípio da boa-fé objetiva, o artigo 422 do Código Civil, opera em ambas as direções
,
impõe ao advogado a lealdade na elaboração dos termos de quitação, mas também impõe ao cliente a honestidade no cumprimento de suas obrigações remuneratórias pelo trabalho efetivamente recebido. A rescisão unilateral imotivada, seguida da recusa em remunerar proporcionalmente o trabalho realizado, é que viola a boa-fé objetiva, não o arbitramento judicial que busca restabelecer o equilíbrio contratual rompido.

Rejeita-se, portanto, a pretensão de reforma integral com improcedência do pedido.

Do
prequestionamento

Em atenção ao dever de prequestionamento analítico, que visa viabilizar o acesso às instâncias superiores mediante a demonstração de que as questões federais e constitucionais foram efetivamente apreciadas pelo Tribunal de origem, procede-se à análise explícita de cada dispositivo invocado pelo embargante.

No que tange aos dispositivos do Código de Processo Civil, o artigo 11 foi observado, pois todas as decisões proferidas neste processo foram fundamentadas, com exposição clara das razões de decidir. O artigo 85, §§ 2º e 8º, foi aplicado na fixação do quantum arbitrado, considerando os critérios de
proporcionalidade, razoabilidade, complexidade da causa e trabalho efetivamente desempenhado. O artigo 86 não foi violado, pois não há sucumbência recíproca nas ações de arbitramento com pedido indeterminado. O artigo 141 foi observado, pois a decisão manteve-se
restrita
ao pedido de arbitramento formulado na inicial. O artigo 292, § 3º, não foi violado, pois o valor da causa foi fixado por estimativa, modalidade admitida nas ações de arbitramento. O artigo 357 foi observado na delimitação das questões de fato e de direito. O artigo 485, inciso VI, não se aplica ao caso, pois a ação de arbitramento é a via processual adequada para a hipótese de rescisão unilateral antecipada de contrato com cláusula de êxito. O artigo 489, § 1º, foi observado, e a presente integração reforça a fundamentação do acórdão embargado. O artigo 492 foi observado, pois não houve decisão
extra petita
.
O artigo 932 foi corretamente aplicado. O artigo 1.022, incisos I, II e III, foi observado, e os vícios reais identificados foram sanados pela presente integração.

No que tange ao Estatuto da OAB, o artigo 22, caput e § 2º, foi corretamente aplicado, pois a lacuna contratual quanto à remuneração proporcional na hipótese de rescisão antecipada justifica o arbitramento judicial. O artigo 24, § 5º, foi observado, pois os termos de quitação constituem renúncia expressa apenas em relação ao período por eles abrangido, preservando o direito à remuneração proporcional pelo período subsequente.

No que tange ao Código Civil, o artigo 125 foi corretamente interpretado, pois a rescisão unilateral pelo mandante afasta a incidência da condição suspensiva como excludente do direito à remuneração proporcional. O artigo 320, caput e parágrafo único, foi observado, pois os termos de quitação são formalmente válidos, sendo sua insuficiência para obstar o arbitramento decorrente de seu alcance material limitado. Os artigos 421, caput e parágrafo único, e 421-A, inciso II, foram observados, pois o arbitramento não representa intervenção revisional no contrato, mas integração de lacuna contratual. O artigo 422 foi observado, pois a boa-fé objetiva impõe ao cliente a honestidade no cumprimento de suas obrigações remuneratórias. O artigo 596 foi observado na disciplina do contrato de prestação de serviços. O artigo 884 não foi violado, pois o arbitramento não gera enriquecimento sem causa
.

No que tange à Constituição Federal, o artigo 5º, inciso LV, foi observado, pois o contraditório e a ampla defesa foram assegurados ao longo de todo o processo. O artigo 93, inciso IX, foi observado, e a presente integração reforça a fundamentação do acórdão embargado, tornando-a ainda mais explícita e analítica.

Co
nclui
-se
que todos os dispositivos invocados pelo embargante foram devidamente apreciados, não havendo violação a qualquer deles que justifique a reforma do resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas com efeitos integrativos, sem alteração do resultado do julgamento, para sanar as omissões e obscuridades apontadas conforme a fundamentação supra, mantendo-se integralmente o acórdão embargado
.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026